Tribunal: TJDFT
Processo: 0762131-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ILEGALIDADE – ÔNUS DO AUTOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 373, I e II, CPC, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu, demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado.
2.A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
3. Na origem, cuida-se de ação submetida ao procedimento da Lei no 9.099/95, em que a autora requer provimento jurisdicional para que lhe seja restituído em dobro os valores que foram, supostamente, cobrados indevidamente pela ré e ainda a compensação moral. Argumenta, para tanto, que a inexigibilidade de tais dívidas já fora reconhecida em ação judicial acobertada pelo trânsito em julgado (Processo no 0721268-83.2022.8.07.0016). Na sentença, os pedidos autorais foram julgados improcedentes, fundamentalmente, por ausência de prova dos fatos alegados. Nesta sede recursal, alega a recorrente que há provas mínimas dos fatos alegados, afirmando que os descontos em sua conta nos valores de R$1.000,00; R$4.400,00 e R$100,00 são indevidos. Afirma que a prova apresentada é uma imagem da movimentação bancária de sua conta e que não pode ser penalizada em razão de problemas de layout da plataforma que não indicam seus dados bancários no documento apresentado. Traça comentários sobre a inversão do ônus probatório. Pede também o reconhecimento do dano moral in re ipsa. Por fim, o provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais (ID 48005764).
4. A inversão do ônus da prova é medida excepcional que se aplica somente quando verificada a extrema dificuldade ou mesmo a impossibilidade de o consumidor obter, pelos meios ordinários, a prova que pretende produzir. Ou seja, não é o simples fato de a relação jurídica travada entre as partes estar submetida ao regramento do direito consumerista que justificaria a medida. Nesse sentido, precedentes deste colegiado. “a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/1990, art. 6o, VIII).”[1]
5. Portanto, ainda que se trate de relação jurídica submetida ao direito do consumidor, essa condição, por si só, não desonera a parte autora de comprovar os fatos em que se ampara seu direito. No caso, o documento acostado ao (ID 48005179) não demonstra, de forma inequívoca o débito indevido em sua conta. Isso porque, o documento referido não traz os dados completos da conta da autora, como número da conta, agência, nome do titular etc.
6. Quanto aos áudios acostados aos (ID’s 48005172; 73; 74; 75) infere-se que há débito em aberto no cartão da autora no valor R$6.600,04 e a autora informa que esse valor está em discussão em juízo, mas além de não ter havido o efetivo pagamento desse débito, como consignado na sentença, inexistem provas de que tais cobranças, de fato, se referem ao mesmo débito discutido na ação judicial transitada em julgado.
7. No caso, não existem elementos nos autos que permitam concluir, de forma segura, que houve pagamento indevido de qualquer valor. Por conseguinte, sem razão para o reconhecimento de lesão aos direitos da personalidade a configurar dano moral indenizável, muito menos na modalidade in re ipsa. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante da gratuidade de justiça concedida, fica suspensa a exigibilidade dessas verbas, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

[1] Acórdão 1647552, 07043026320228070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.